Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-98.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO PERMANENTE E PARCIAL DA CAPACIDADE LABORAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIMITADA ÀS PARCELAS QUE ANTECEDEM O QUINQUÊNIO. DECOTADAS NA SENTENÇA.
1. De acordo com a Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório concedido ao segurado incapacitado para o trabalho em razão de acidente de qualquer natureza que resulte na diminuição permanente da capacidade laborativa em decorrência da consolidação das lesões apresentadas, tendo como termo inicial o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.
2. No caso concreto, o autor foi submetido à perícia judicial, na qual restou constatado um quadro de sequela acidentária na mão esquerda, com o comprometimento dos movimentos de preensão palmar e pinça pulpar, concluindo-se que a referida lesão gera redução permanente da capacidade laborativa do beneficiário.
3. Conforme definido pelo d. Magistrado primevo no dispositivo da r. sentença recorrida, as prestações relativas ao benefício de auxílio-acidente já vencidas e não reclamadas no lapso temporal de cinco anos prescreverão, uma a uma, ante a inércia do beneficiário.
4. Os benefícios previdenciários envolvem prestações de trato sucessivo, relacionadas a necessidades de caráter alimentar, razão pela qual não se admite o reconhecimento de prescrição do fundo de direito relativo à concessão de auxílio-acidente, ainda que se opere por meio da conversão de auxílio-doença outrora concedido, o que violaria frontalmente o direito fundamental à previdência social, malferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia constitucional do mínimo existencial.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.